Tribunal: TJMT
Processo: 1008162-38.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008162-38.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OLAVO ALVES - CPF: 186.236.460-53 (APELADO), WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO), CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR RONDONOPOLIS LTDA - CNPJ: 40.067.494/0001-46 (APELANTE), WENDEL SERBETO SILVA RIBEIRO - CPF: 868.631.931-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. IMPLANTE DENTÁRIO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviço odontológico e condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.800,00 a título de danos materiais e R$ 8.000,00 a título de danos morais, em razão de insucesso em tratamento de implante dentário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se há falha na execução do tratamento de implantes dentários capaz de gerar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento odontológico de implante dentário, dada sua natureza estética e funcional, caracteriza obrigação de resultado, impondo ao profissional o dever de alcançar o êxito esperado pelo consumidor.

4.
C
onfigurada a falha na prestação do serviço pela ausência do resultado prometido, o que justifica o ressarcimento da quantia paga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Preliminar Rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Em procedimentos odontológicos de implante dentário, a obrigação do profissional é de resultado, com inversão do ônus da prova.
2
. A falha na prestação do serviço que ocasiona insucesso do tratamento gera responsabilidade civil por danos materiais e morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X;
CC,
arts
. 186 e 927;
CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
825.367/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 15.03.2016; TJ-DF, Acórdão 1223264, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 11.12.2019; TJ-MT, N.U 1005114-98.2017.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelaç
ão cível interposta
por
Centro Odontológico Vamos Sorrir Rondonópolis Ltda. contra a sentença proferida
pelo juízo da
4a Vara Cível de Rondonópolis
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados na

ação
de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Olavo Alves,
para
reconhece
r
a falha na prestação do serviço odontológico e condena
r
a
ré ao pagamento de R$ 3.800,00
a título de danos materiais e R$ 8.000,00 a título de danos morais
.

A
recorrente
sustenta, em síntese, a inexistência de falha na execução do tratamento, afirmando que seguiu todos os protocolos técnicos e que o sucesso do implante depende também da resposta fisiológica do paciente e do cumprimento das revisões periódicas. Alega que o autor não compareceu aos retornos e interrompeu unilateralmente o tratamento, optando por realizar novos procedimentos em outra clínica, motivo pelo qual não pode ser responsabilizada por eventuais intercorrências.

Argumenta que a sentença equivocadamente tratou a obrigação como de resultado, quando, na verdade, o serviço odontológico configura obrigação de meio. Defende a inexistência de prova idônea, pois o relatório técnico apresentado pelo autor fo
i produzido de forma unilateral, bem como, que não restou demonstrado
dano material ou moral, requerendo o afastamento das condenações impostas
(Id.
320000430
)
.

O
apelad
o
apresentou contrarrazões, suscitando, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por suposta inobservância ao princípio da
dialeticidade
. No mérito, pugnou pelo não provimento do recurso (Id. 320000434).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- PRELIMINAR

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelado pugna
pelo não conhecimento do recurso de apelação, alegando ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Segundo defende,
o recurso se limita a reproduzir os argumentos lançados
na contestação
, deixando de combater os fundamentos da sen
tença recorrida.

O princípio da
dialeticidade
, consagrado nos
arts
. 932, III, 1.010 e 1.021, § 1o, do CPC, exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, não sendo admissível a mera reprodução de argumentos já apresentados sem um enfrentamento direto dos pontos determinantes que
embasaram a decisão atacada.

Na espécie, verifica-se que o apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar
em falta de
dialeticidade
.

Registra-se, ademais, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Nesse sentido:
EDcl
n
o
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Pelo exposto, rejeita-se a preliminar.

VOTOMÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

A controvérsia cinge-se em verificar se houve falha na prestação do serviço odontológico contratado, capaz de gerar a responsabilidade civil da clínica
requerida
p
or
danos materiais e morais.

Na origem o autor narrou que contratou os serviços da clínica ré para a realização de três implantes dentários, no valor de R$ 4.500,00, e que após a conclusão dos procedimentos, passou a apresentar dores intensas, sangramentos, mau hálito e ocorreu a quebra da prótese. Afirma que foi informado pela requerida que nada poderia ser feito, sob a justificativa de mudança no fornecedor das próteses.

Aduz que precisou buscar atendimento em outra clínica odontológica, onde foi constatada, mediante relatório técnico, a existência de falha na instalação dos implantes, que não teriam respeitado a distância mínima entre as plataformas, o que ocasionou inflamação e necessidade de novo tratamento, no valor de R$ 3.800,00.

A requerida sustentou a regularidade dos serviços prestados, a inexistência de falha técnica e a culpa exclusiva do autor pelo insucesso do tratamento, em razão de não ter comparecido às revisões periódicas. Alegou que os problemas relatados decorreriam de fatores biológicos individuais e do descumprimento de orientações pós-operatórias (Id. 320000397).

De início, cabe consignar que se trata

de relação de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Desse modo, em virtude da manifesta hipossuficiência do autor, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC, cabendo
ao apela
nte
comprovar a regularidade
dos procedimentos e a inexistência de falha na prestação do serviço
.

Nas ações de reparação de danos,
é imprescindível a

existência de
nexo de causalidade entre o dano sofrido e a
conduta
atribuída aos requeridos
.

O
Código de Defesa do Consumidor
ainda
prevê
,

no
§
4o do art
.
14,
que a
responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa
.

O autor relata
que se submeteu a
três implantes
dentários
junto a

clínica
requerida
, e que apó
s a conclusão dos procedimentos
passou a apresentar dores intensas, sangramentos, mau hálito e ocorreu a quebra
da prótese, problemas que
atribuiu

a erro no procedimento
, porquanto não
teria sido respeitada uma
distância
mínima entre os três implantes.

O
requerente
juntou aos autos cópia da reclamação realizada junto ao
Procon
(Id.
320000383
),
recibo de pagamento do novo tratamento (Id.
320000386
), fotos (Id.
320000383
– fls.
20)
, bem como
Relatório Técnico
realizado pelo profissional que o atendeu após os problemas ocorridos (Id.
320000386
),
sendo
narrado pelo cirurgião dentista Arthur Tasso
Suman

que:

“
Paciente Olavo Alves procurou a
clínica
no dia 13/02/2023 queixando-se de fortes dores,
mal
hálito e sangramento
contínuo
da região superior direita, onde relatou ter feito 03 implantes em outro estabelecimento. De imediato foi feito a anestesia local e a remoção dos dentes sobre os implantes, onde constatou uma enorme zona de compressão da prótese sobre a gengiva, responsável pelo sangramento
contínuo
e

a dor, junto a isso observou-se um
acúmulo
de alimento onde se detecta o mal cheiro
[...]

Em análise do caso observamos a proximidade dos 3 implantes entre si, a literatura mostra uma distância mínima de 3mm entre as plataformas dos implantes, que no caso não foi respeitado, pois menos que isso o risco de criar áreas sem higienização se torna real acarretando perdas ósseas em torno dos implantes,
acúmulo
de placa e tártaro levando ao comprometimento do trabalho justamente pela simples proximidade dos implantes”

No caso,
o autor
comprovou os fatos constitutivos de seu direito ao apresentar
os referidos documentos e fotos
, os quais
demonstram o problema nas gengivas onde foram realizados os implantes, bem como
que
tal problema
decorreu de falha no procedimento realizado pelo apelante
.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao apelante incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito d
o
apelad
o
, como estabele
ce o inciso II do mesmo artigo, ônus que não se desincumbiu.

Na hipótese,

o requerido apenas impugnou
genericamente o relatório técnico trazido aos autos pelo autor,
sem produzir
qualquer
contraprova capaz de infirmar as conclusões técnicas apresentadas.
Ressalta-se que, intimado para especificar as provas que pretendia produzir,
manifestou-se pelo julgamento antecipado do mérito
(Id.
320000427
).

Ademais, e
m virtude da natureza estética
do procedimento
, ainda que não se esqueça do impacto funcional, o procedimento destinado à colocação de implantes dentários tem sido considera
do como obrigação de resultado.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
IMPLANTE DENTÁRIO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1
. A clínica odontológica responde objetivamente pelos danos que causar aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e pela violação ao dever de informação, conforme previsão do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2.
Em se tratando de implante dentário, a obrigação em regra é de resultado e assim cabe à clínica odontológica demonstrar a inexistência de falha na prestação dos serviços, sobretudo quando o ônus da prova é invertido
com base no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Acórdão 1223264, 00341533120168070001, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no
DJe
: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. No caso concreto, a perícia apresentou as seguintes conclusões: (I) o tratamento superior foi perdido, de modo que o percentual de aproveitamento, considerado o valor do tratamento, é de 48%; (II) a técnica utilizada pelos réus não foi eficaz, devido à perda dos implantes; (III) a perda da
osseointegração
dos implantes pode ser atribuída ao primeiro réu; e
(IV) houve falha na fixação dos implantes e próteses sobre o implante superior. 4. Não foi comprovado que o defeito no implante dentário decorreu de falta de cuidado (manutenção periódica) ou patologia acometida pela autora. 5. Demonstrado que a autora suportou gastos decorrentes da perda das próteses superiores, é devida a indenização correspondente. 6. Apelação conhecida e não provida.
Uninâme
. (TJ-DF 07312991820198070001 DF 0731299-18.2019.8.07.0001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 17/02/2022, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
09/03/
2022 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Essa E. Câmara também já se manifestou nesse sentido:

“
[...] Em se tratando procedimento odontológico de implante dentário, a obrigação é, em regra, de resultado.
logo
caberia à clínica odontológica demonstrar a inexistência de falha na prestação dos serviços ou culpa exclusiva ou concorrente da autora, o que não ocorreu.

Verificada a conduta ilícita por imperícia, negligência ou imprudência por parte do preposto da requerida, o dano e o nexo de causalidade, resta caracterizada a responsabilidade civil.

A indenização por danos morais fixada de forma proporcional às circunstâncias do caso, com razoabilidade e moderação, não comporta majoração.
”

(N.U 1005114-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2023,
Publicado
no DJE 23/11/2023
)

“
[...]
3
. Nos procedimentos odontológicos de implante dentário, a responsabilidade do profissional é de resultado, com inversão automática do ônus da prova em favor do consumidor.

4. Não comprovada pela clínica
a
adoção das cautelas técnicas necessárias e havendo elementos documentais que atestam o insucesso do tratamento, caracteriza-se o dever de indenizar.

5. O valor fixado a título de danos materiais representa efetivo prejuízo sofrido pela autora, sem caracterizar enriquecimento ilícito, estando em consonância com o princípio da reparação integral.

6. O dano moral é configurado in
re

ipsa
, sendo o montante arbitrado em
R$ 15.000,00 proporcional
ao sofrimento e transtornos sofridos pela vítima.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Em procedimentos odontológicos de implante dentário, a obrigação do profissional é de resultado, com inversão
ope
legis do ônus da prova.

2.
A reparação por danos materiais e morais decorre do insucesso no tratamento e da violação à legítima expectativa do consumidor, sem configuração de enriquecimento ilícito.
”

(N.U 1033458-79.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025,
Publicado
no DJE 14/05/2025
)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo inalterada a sentença
.

Por conseguinte, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 1
5
% para 1
7
%
sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025